Tribunal: STF
Processo: RE 75875
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-31
Data de publicação: 1973-05-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JULGADA PROCEDENTE EM
DECISÃO DO TRT, EXCETO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E CUSTAS DA
EXECUÇÃO. RECURSO DO RECLAMANTE PARA O TST, RESTRITO AO TEMA DA
CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO ACOLHIDO, PARA CONCEDE-LA. PRETENSAO DO
INSTITUTO RECLAMADO DE RECORRER EXTRAORDINARIAMENTE DA DECISÃO DO
TST, PARA OBTER A IMPROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA
QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.